Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. INAPLICALIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).
2. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, com valor e vencimentos determinados, constantes de instrumento particular (CC 206 § 5o I), relativas às mensalidades inadimplidas do plano de assistência à saúde da ASSEFAZ. Precedentes do TJDFT.
3. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre a administradora de plano de saúde de autogestão, como é o caso da ASSEFAZ, e seus usuários (Súmula 608 do STJ). Precedentes do TJDFT.
4. É legítima a cobrança dos juros moratórios sobre as mensalidades inadimplidas do plano de saúde.
5. Diante da análise dos requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
6. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.